Tribunal: TJBA
Processo: 8085224-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085224-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: QUESIA LOPES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação ajuizada por representante legal de menor visando à transferência hospitalar urgente para unidade com suporte em neurocirurgia, diante da ausência de estrutura no hospital de origem. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o Estado da Bahia ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a sentença deveria ser considerada nula por suposta incompetência absoluta do juízo, em razão do valor da causa permitir o processamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública; e se, diante disso, seria indevida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. III. Razões de decidir A controvérsia acerca da competência foi corretamente resolvida na sentença, que afastou a preliminar de incompetência, diante da presença de parte incapaz no polo ativo da demanda, o que afasta o processamento no Juizado Especial, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente pela Lei nº 12.153/2009. Sendo afastada a tese de incompetência absoluta, correta também a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em ações em que, mesmo com cumprimento da tutela, há julgamento de mérito com condenação. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível a tramitação de ação com incapaz no polo ativo no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior ao teto legal. 2. Mantida a competência da Vara da Fazenda Pública, é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em caso de procedência do pedido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; Lei nº 9.099/1995, art. 8º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Conflito de Competência: 50611979120248130000, Relator.: Des .(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8085224-43.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada QUESIA LOPES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA JG13